Tribunal: TJDFT
Processo: 0744971-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, a citação ocorre após a efetivação da medida liminar.
2. De acordo com o Tema Repetitivo 1.040 do Superior Tribunal de Justiça, “na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”.
2.1. Além disso, conforme jurisprudência pacífica do STJ, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade.
3. O comparecimento espontâneo da parte não se sobrepõe à necessidade do cumprimento da liminar de busca e apreensão e, consequentemente, somente após a apreensão do bem a citação produzirá o efeito processual de habilitar a parte contrária para apresentar defesa. Além disso, o comparecimento espontâneo por advogado exige procuração com poderes especial ao advogado para receber citação em nome do réu.
4. Não aperfeiçoada a relação processual e considerando que o réu sequer poderia se manifestar nos autos antes de cumprida a liminar de busca e apreensão, não cabe condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios pela extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa.
5. Apelação conhecida e não provida.